Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700811-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LAURA OLIVEIRA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de obrigação de fazer ajuizada por LAURA OLIVEIRA DOS REIS, deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a custear o tratamento prescrito pelo médico da autora (ID 221142182). Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 67822164/67822165). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 67886230). Contra a decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno, no qual requer a reforma da decisão para que seja atribuído o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 68709591). Contrarrazões apresentadas (IDs 68865564 e 68865570). É o relatório. DECIDO. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados elementos aptos a dissuadir o raciocínio contido na decisão agravada. Mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 67886230). Ao Ministério Público, para manifestação. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator